Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado. Ação Rescisória julgada. Procedência parcial. Ação de origem. Suspensão. Determinação. Agravo de Instrumento diverso. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público para desconstituir título judicial oriundo de ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Juízo de primeiro grau condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, quando não concedida tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda.
III. Razões de decidir
3. Após a interposição do presente Agravo de Instrumento, houve o julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, no qual se declarou parcialmente procedente o pedido para rescindir o acórdão originário e julgar improcedente o pedido da ação coletiva, com ressalva da irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé.
4. Havendo decisão judicial que rescinde o título executivo, ainda que não transitada em julgado, cabível condicionar o levantamento de valores pelo Exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da rescisória.
5. Considerando o julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, e a decisão proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 0731515-69.2025.8.07.0000, há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, nos termos requeridos pelo Agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A parcial procedência dos pedidos deduzidos na Ação Rescisória aliada à determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença de origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 impendem o provimento do recurso para autorizar o levantamento de valores pelo Exequente e o pagamento de eventual precatório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, inc. V, “a”, 932, inc. I, 927, inc. III, 928, inc. II, 1.039, caput, 1.040, inc. II. CR, art. 169, § 1o. LINDB, arts. 20 a 23. LRF, art. 21, inc. I. L. Compl. Distrital n. 840/11, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel(a). Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024. TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024. TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025. TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024. TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.